Tribunal: TJPA
Processo: 0808697-10.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808697-10.2023.8.14.0000

REQUERENTE: WESCLEY SILVA SOUSA

REQUERIDO: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0808697-10.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE:
WESCLEY SILVA SOUSA (ADVOGADO: WALLACE LIRA)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – ALEGAÇÕES DE RISCO À SEGURANÇA DO RÉU E PARCIALIDADE DOS JURADOS AFASTADAS - DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO – PLEITO IMPROCEDENTE. Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, sendo o desaforamento medida excepcionalíssima, que somente ocorre
se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado
– inteligência do art. 427 do Código de Processo Penal. Ausência de plausibilidade nas argumentações contidas na inicial. Não restou evidenciada a necessidade de deslocar o julgamento do Júri Popular do distrito da culpa para comarca diversa. Improcedência. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgá-lo improcedente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808697-10.2023.8.14.0000

PEDIDO DE DESAFORAMENTO

REQUERENTE:
WESCLEY SILVA SOUSA (ADVOGADO: WALLACE LIRA)

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Pedido de Desaforamento formulado por WESCLEY SILVA SOUSA, em face do MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA.

Aduz o Requerente que há fundadas dúvidas sobre sua segurança pessoal e de suas testemunhas, deixando com temor até mesmo sua defesa técnica, em razão de várias ameaças recebidas por familiares e conhecidos, todos alardeando que ele não sairá vivo do Tribunal do Júri. Alega que o MM. Juízo
a quo
foi parcial no curso do processo. Informa que todos os demais corréus estão soltos e somente ele se encontra preso de forma preventiva há mais de 4 anos. Requer o deferimento do pedido de liminar para suspender o julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 05 de junho de 2023, a fim de evitar a violação a seus direitos. No mérito, pretende o desaforamento do julgamento da Comarca de Ananindeua/PA para a Comarca de Belém/PA.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações do MM. Juízo
a quo
.

Informações prestadas pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, id-14655307, anexando documentos.

Em decisão monocrática de id-14692614, indeferi o pedido de liminar.

O Ministério Público se pronunciou pelo indeferimento do pleito.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, constato que os argumentos trazidos pelo Requerente não merecem ser acolhidos.

O desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra Comarca. Logo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, devendo haver elementos convincentes.

Via de regra, o réu deve ser julgado na comarca onde se consumou a infração, atendendo ao princípio geral de competência em razão do lugar, sendo o desaforamento medida excepcional, que somente ocorre se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, art. 427 do CPP.

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2.
Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado
(HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). (...) (STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018
). (destaquei)

In casu
, não vislumbro razão para deferir o pedido de desaforamento.

Consta nos autos que: “(...) no dia 19.02.2019, no período vespertino, na rua Pedreirinha, entre Passagem Oliveira e Francisco Ferreira, no bairro da Guanabara, no município de Ananindeua, o réu, integrante de milícia, em companhia de terceiros, ceifou a vida da vítima Walberson Nunes Dantas, vulgo “Tio Flora”, mediante uso de arma de fogo, como forma de retaliação por suposto envolvimento do ofendido com um roubo em uma van.”

Em 02.06.2023, próximo do julgamento, a defesa arguiu a exceção de suspeição do juiz auxiliar, alegando sua parcialidade. O juiz auxiliar da Vara do Tribunal do Júri, Exmo. Dr. Cristiano Gomes Magalhães, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo nos termos do art. 145, §1º, do CPP.

A sessão designada para o dia 05.06.2023, às 08:30 horas, não ocorreu em razão de um dos causídicos habilitados nos autos, Dr. Manoel Francisco Pascoal Júnior, na véspera do julgamento, ter renunciado aos poderes conferidos pelo réu, bem como pelo fato de o Dr. Wallace Lira Ferreira, no dia 05.06.2023, ter requerido o adiamento do Júri por questões de saúde. Assim, foi redesignado o ato para o dia 20.07.2023, às 08:00 h.

Pois bem.

Não há nos autos provas de que a segurança pessoal do réu esteja em risco caso ele seja julgado na comarca de Ananindeua, nem sequer o Requerente demonstrou a suposta
imparcialidade do júri. Ademais, como já mencionado anteriormente, o Juiz auxiliar da vara jurou suspeição por motivo de foro íntimo.

Ressalto que as informações do Juiz são de grande valia para a apreciação do pedido, por vivenciar o cotidiano da Comarca e conhecer seus habitantes, sabendo identificar se há fundada suspeita de insegurança do réu e seus jurisdicionados. Desta forma, verifico que a MM. Juíza titular da Vara afirmou que não foi demonstrado o suposto risco à segurança pessoal do acusado e tampouco qualquer dos motivos previstos no art. 427 do CPP. Ressaltou ainda a magistrada, que
a defesa tem adotado várias estratégias para salvaguardar os interesses de seu assistido, porém algumas delas tem-se revelado contraditórias e, de certa forma, tem causado tumulto processual e prolongamento da prisão cautelar do acusado.

Diante de tais considerações, não vislumbro plausibilidade nas argumentações contidas na inicial.

Assim, não restou evidenciada a necessidade de deslocar o julgamento para comarca diversa. Ademais, meras conjecturas não são suficientes para deslocá-lo para outra comarca que não a do distrito da culpa.

Ante o exposto, conheço do pedido de desaforamento e o julgo improcedente.

É como voto.

Belém, 31/07/2023